Tribunal: TJBA
Processo: 8046504-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8046504-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DIEGO SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO MARQUES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS DE MONTE ALTO - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SUPERADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O writ.
Habeas corpus impetrado por JMSJ em favor de DSS contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Palmas de Monte Alto/BA que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 8001002-07.2025.8.05.0185, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Alegações defensivas.
A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para realização da audiência de custódia e ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva. Pleiteia, alternativamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP ou concessão de prisão domiciliar, em razão de problemas de saúde do paciente, notadamente diabetes insulino-dependente e hipotrofia em membro inferior.

Decisão impugnada.
A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A autoridade policial representou pela segregação cautelar, registrando que o paciente, após a prática delitiva, adotou comportamento deliberado de fuga, abandonando seu endereço habitual e mantendo-se em local desconhecido, circunstância que demonstra descompromisso com a justiça e periculosidade social.

Manifestação ministerial.
O Ministério Público, em parecer fundamentado, opina pelo conhecimento parcial do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem, aduzindo que a audiência de custódia foi realizada, suprindo eventual irregularidade, e que subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o excesso de prazo para realização da audiência de custódia configura constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão; (ii) saber se a fundamentação da prisão preventiva, lastreada na gravidade concreta da conduta, no modus operandi e na fuga do paciente, é idônea para manter a custódia cautelar; (iii) saber se a alegação de problemas de saúde do paciente, sem comprovação de extrema debilidade ou impossibilidade de tratamento no cárcere, autoriza a concessão de prisão domiciliar ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Superação do excesso de prazo para audiência de custódia.
Em consulta aos autos do processo originário, verifica-se que foi realizada audiência de apresentação, oportunidade em que a prisão em flagrante foi homologada e mantida a prisão preventiva em desfavor do paciente. Nos termos do art. 659 do CPP, se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido. Ainda que tenha havido atraso na realização do ato, a audiência de custódia foi efetivamente realizada, suprindo a irregularidade e afastando o constrangimento ilegal alegado.

Pressupostos da prisão preventiva.
A decretação da prisão preventiva, medida excepcional, exige a presença cumulativa da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria - fumus comissi delicti -, bem como a demonstração de uma das hipóteses constantes dos arts. 312 e 313 do CPP, evidenciando o periculum libertatis.

Fundamentação idônea da custódia cautelar.
A decisão segregatória foi fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, pelo histórico violento do paciente, pelo temor manifestado pela vítima e pela fuga prolongada após a prática delitiva, justifica a manutenção da medida extrema.

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre gravidade concreta.
O STF possui entendimento consolidado no sentido de que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, demonstradas pelo modus operandi empregado, constituem fundamentos idôneos que justificam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública. A fuga prolongada indica a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, circunstância que, por si só, legitima a medida cautelar.

Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
Estando presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, não há espaço para conversão desta em medida cautelar elencada no art. 319 do CPP, uma vez que não seria suficiente para resguardar a ordem pública diante da gravidade dos fatos e do risco concreto demonstrado.

Requisitos não demonstrados para prisão domiciliar.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, exige a comprovação inequívoca de que o paciente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, aliada à impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Inexistem nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem o preenchimento dos requisitos legais.

Equilíbrio entre direito à saúde e preservação da ordem pública.
A mera alegação de enfermidade física não é suficiente para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O equilíbrio entre o direito fundamental à saúde e a necessidade de preservação da ordem pública deve ser buscado por meio do fornecimento de tratamento adequado no cárcere, e não pela liberação de quem, concretamente, demonstra periculosidade social. Admitir o contrário significaria criar imunidade penal para pessoas com problemas de saúde, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Manutenção integral da prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento:
"1. A realização posterior da audiência de custódia supre eventual irregularidade relacionada ao excesso de prazo, cessando o constrangimento ilegal alegado. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, pelo histórico violento do agente e pela fuga prolongada após a prática delitiva, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. 3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, exige a comprovação inequívoca de extrema debilidade por doença grave e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, não sendo suficiente a mera alegação de problemas de saúde. 4. Estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 318, II, 319 e 659; CP, arts. 121, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 246.190, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27.11.2024; TRF-4, HCorp 5022915-66.2024.4.04.0000/RS, Rel. Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, j. 24.07.2024; TJ-MG, HC 10000222992265000, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, 5ª Câmara Criminal, j. 07.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
º 8046504-39.2025.8.05.0000
, figurando, como
Impetrante o Bel.
JOÃO MARQUES DA SILVA JUNIOR
(OAB:BA38659-A)
,

em favor do Paciente
DIEGO SILVA DOS SANTOS
,

apontando, como autoridade coatora, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PALMAS DE MONTE ALTO
/BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
nos termos do voto do Relator.